Tribunal: TJSP
Processo: 1008994-69.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação cível - ação de restituição de valores cumulada com indenização por perdas e danos - contrato de prestação de serviços advocatícios – inexecução da avença incontroversa - culpa da acionada/contratada - restituição do desembolsado devida – reparatória acertadamente reconhecida - requerida que não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito

Ementa:

Apelação cível - ação de restituição de valores cumulada com indenização por perdas e danos - contrato de prestação de serviços advocatícios – inexecução da avença incontroversa - culpa da acionada/contratada - restituição do desembolsado devida – reparatória acertadamente reconhecida - requerida que não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da suplicante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil - resultado de procedência preservado - recurso improvido.